Tribunal: TJMT
Processo: 0000679-69.2018.8.11.0007
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000679-69.2018.8.11.0007
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[REGINALDO BENEDITO DE SOUSA - CPF: 024.463.521-89 (RECORRENTE), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Gesse Reinaldo de Oliveira (VÍTIMA), GESSE REINALDO DE OLIVEIRA - CPF: 939.518.921-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA - CPF: 024.704.181-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA E DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS.
AFASTADAS.
ALEGAÇÕES DE LEGÍTIMA DEFESA
.
IMPRONÚNCIA
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE
.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. TESES AFASTADAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão proferida pela 4a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do artigo 121, §2o, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa
do ofendido
), do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado. A
D
efesa alegou, em preliminar, nulidade da sentença de pronúncia por ausência e deficiência na fundamentação das qualificadoras e, no mérito, pleiteou o reconhecimento da legítima defesa, a impronúncia, a desclassificação do crime para lesão corporal seguida de morte e o decote das qualificadoras

e o prequestionamento da matéria para fins recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:

(i) verificar se há nulidade da sentença de pronúncia por ausência ou deficiência de fundamentação das qualificadoras;

(
ii
) definir se estão presentes os requisitos da legítima defesa, a justificar a absolvição sumária;

(
iii
) examinar se os autos revelam ausência de indícios suficientes de autoria, a ensejar a impronúncia;

(
iv
) analisar a possibilidade de desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte, por ausência de dolo homicida;

(v) determinar se as qualificadoras devem ser excluídas por serem manifestamente improcedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminarmente, afasta-se a alegação de nulidade da sentença de pronúncia por ausência ou deficiência de fundamentação das qualificadoras previstas no artigo 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal.
Embora o recorrente sustente que o juízo teria apenas reproduzido a denúncia, verifica-se que a decisão apresenta fundamentação suficiente, moderada e juridicamente adequada, compatível com a fase do
judicium
accusationis
, com exposição clara dos indícios que justificam a submissão das qualificadoras ao Tribunal do Júri, nos termos do artigo 413, §1o, do Código de Processo Penal e do artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal.

A

alegação de legítima defesa não encontra respaldo nos autos, pois não há comprovação inequívoca de agressão injusta, atual ou iminente por parte da vítima, motivo pelo qual a tese deverá ser oportunamente examinada pelo Conselho de Sentença, no âmbito do Tribunal do Júri, que detém competência para apreciá-la com juízo de certeza, na fase do
judicium causae

Estão presentes nos autos a prova da materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria, o que autoriza o prosseguimento da ação penal e a submissão da causa ao julgamento do Tribunal do Júri, sendo incabível a impronúncia nesta fase do processo.

O pedido de desclassificação para lesão corporal seguida de morte não merece acolhimento, uma vez que o conjunto probatório — especialmente o laudo de necropsia — evidencia
animus necandi
, porquanto
os golpes atingiram regiões vitais do corpo da vítima, notadamente a veia jugular e a artéria carótida direita, o que revela a intenção de matar.

As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa d
o ofendido
não são manifestamente improcedentes, sendo constatada a existência de indícios mínimos que justificam sua manutenção na decisão de pronúncia, devendo ser submetidas ao crivo do Tribunal do Júri,

em conformidade com o entendimento firmado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consolidado na Tese no 2.

O pleito de prequestionamento dos dispositivos legais foi atendido, uma vez que todas as matérias suscitadas foram devidamente analisadas, com base na legislação aplicável e na jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A

decisão interlocutória mista não terminativa (sentença de pronúncia) deve conter fundamentação sucinta e objetiva quanto às qualificadoras, sendo vedada sua exclusão, salvo quando forem manifestamente improcedentes.

A absolvição sumária por legítima defesa exige prova incontroversa e inequívoca da excludente de ilicitude.

A presença de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do delito autorizam a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri.

A desclassificação do crime de homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte depende de juízo de certeza quanto à ausência de
animus necandi
, sendo incabível na fase de pronúncia.

A análise da existência e da relevância das qualificadoras compete ao Tribunal do Júri, salvo se forem manifestamente improcedentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, XXXVIII, “d”, LV e 93, IX; CP,
arts
. 25, 121, §2o, II e IV, e 129, §3o; CPP,
arts
. 413, §1o, 414, 415, IV e 581, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC 97.230/RN, Rel. Min. Eros Grau, j. 26.05.2009;

STJ,
AgRg
no
AREsp
1558781/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 24.09.2019;

STJ, REsp 1.713.312/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 03.04.2018;

TJMT, RSE no 1029016-51.2023.8.11.0015, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 29.10.2024;

TJMT, RSE no 1005158-65.2023.8.11.0055, Rel. Des. Marcos Machado, j. 07.06.2024;

TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Tese no 2.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto
,
pelo réu
Reginaldo Benedito de Sousa
, por intermédio de seus advogados

(
ID 300982877 de 2o grau
)
, contra

decisão interlocutória mista não terminativa
d
o

Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT

(
ID 300982874 de 2o grau
),

que
o

pronunciou

como incurso nas sanções do
artigo 121, §2o, incisos II
(motivo fútil)

e IV

(recurso que dificultou/impossibilitou a defesa
do ofendido
)
, do Código Penal
,

concedend
o-lhe
o

direito de recorrer em
liberdade
.

A
sentença de pronúncia, reconheceu que a materialidade delitiva restou comprovada por meio do Boletim de Ocorrência, do Relatório de Investigação Policial, do Laudo Pericial de Necropsia no 510.01.04.2017.00103, bem como pelas demais provas carreadas aos autos.

De igual modo, a sentença destacou que os indícios de autoria emergem dos depoimentos das testemunhas presenciais, notadamente
o
I. F. P. O., filho da vítima,
à época 9
anos, o
qual relatou com clareza a dinâmica dos fatos, descrevendo que o réu, de forma repentina e por trás, desferiu dois golpes de canivete nas costas e, em seguida, um golpe no pescoço do ofendido, que caiu ao solo e veio a óbito em decorrência das lesões.

Ressaltou,
a
confissão do réu na fase judicial,
afirmando ter reagido a provocações e xingamentos, além dos depoimentos da genitora do
réu
,
Marlene Benedita Ribeiro de Sousa
, e das testemunhas
Cristiana Lopes Silva, Robson Oliveira Campos, Patrícia dos Santos da Silva

e

Letícia dos Santos da Silva
, que
afirmaram
prévio desentendimento entre réu e vítima
.

Deixou de
acolher
a tese defensiva
de
legítima defesa
,
naquela fase processual
remetendo-a
à
apreciação pelo
Conselho de Sentença
.

Por fim, o Juízo de origem entendeu que as qualificadoras previstas no artigo 121, §2o, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou/impossibilitou a defesa
do ofendido
), do Código Penal, não são manifestamente improcedentes, razão pela qual devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri
.

Nas razões d
este
Recurso, apresentadas em 27 de junho de 2025 (ID 300982880 de 2o grau), a Defesa do réu sustentou, de forma detalhada, as seguintes preliminares, nulidades e teses recursais, conforme exposto no próprio documento juntado aos autos.

Preliminarmente, aleg
a
nulidade da sentença de pronúncia por ausência e deficiência na fundamentação das qualificadoras do artigo 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal. Argument
a
que o
Juíz

se limitou
a reproduzir o conteúdo da denúncia, sem apresentar fundamentação concreta e individualizada quanto à manutenção das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima, contrariando o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e no artigo 413, §1o, do Código de Processo Penal. Sustent
a
que a decisão careceu de motivação idônea e configurou cópia literal da peça acusatória, o que inviabiliza o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, a
firma
que o réu agiu sob o manto da legítima defesa, pois reagiu a provocações e insultos proferidos pela vítima, após sucessivos desentendimentos de vizinhança relacionados ao uso abusivo de som alto e a condutas desrespeitosas — inclusive o arremesso de preservativos usados no quintal do
réu
. Alegou que o réu, embora tenha desferido os golpes que resultaram na morte da vítima, não agiu com
animus necandi
, mas sim movido por impulso de autopreservação, após ter sido provocado e agredido moralmente.

De forma
subsidiária, requereu a desclassificação do delito de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal seguida de morte (artigo 129, §3o, do Código Penal), sustentando que não houve intenção de matar e que o evento resultou de reação instintiva diante de provocações reiteradas.

Ainda, pleiteou o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima, sob o argumento de que o desentendimento teve origem em conflito anterior e bilateral, não podendo ser considerado fútil, e de que não houve ataque inesperado ou traiçoeiro, uma vez que ambos já mantinham contenda conhecida e habitual, razão pela qual não se configurou surpresa na conduta do acusado.

Por fim, a Defesa reiterou o pedido de anulação da decisão de pronúncia, para que outra
seja
proferida com fundamentação adequada, ou, alternativamente, a reforma do
decisum
, com o reconhecimento da legítima defesa, ou a desclassificação do crime, com o decote das qualificadoras indevidas, na forma do que foi articulado nos tópicos 8.1 e 8.2 das razões recursais.

Dessa forma, a parte requerente pleiteia que seja conhecido o presente Recurso em Sentido Estrito, e julgado em sua integralidade, conforme os fundamentos apresentados nas razões recursais, especialmente para:

a
) em sede preliminar,
requer o reconhecimento da nulidade da decisão proferida, a fim de que o Juízo de
1o
grau profira nova sentença, observando os cuidados explicitados no artigo 413, §1o, do Código de Processo Penal;

b
) no mérito, requer o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, reformando-se a decisão de pronúncia para absolver sumariamente o
réu
;

c
) caso ainda remanesçam dúvidas quanto à autoria ou quanto à existência do
animus necandi
, requer a impronúncia do recorrente
.

d
) subsidiariamente, na hipótese de não acolhimento das teses anteriores, o reconhecimento do verdadeiro dolo na conduta do
réu
, para que seja desclassificado o crime de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal seguida de morte, conforme o artigo 129, §3o, do Código Penal;

e
) na eventual manutenção da decisão de pronúncia, requer o decote das qualificadoras previstas nos incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou ou
impossibilitou a defesa da vítima);

f
) por cautela processual, requer o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados, especialmente os artigos 25, 121, §2o, incisos II e IV, e 129, §3o, do Código Penal; artigos 413, §1o, 415, inciso IV, 420, inciso I, e 581, inciso IV, do Código de Processo Penal; bem como os artigos 5o, incisos XXXV, XXXVIII, “d”, LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, para fins de eventual interposição de recurso especial e/ou extraordinário
.

Em contrarrazões recursais

o Ministério Público do Estado de Mato
Grosso,
manifest
a
pelo desprovimento do recurso, rebatendo de forma pormenorizada as preliminares, nulidades e teses defensivas apresentadas pela parte recorrente.

Inicialmente, quanto à preliminar defensiva de nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação, o
Parquet
sustentou
que
as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima foram devidamente fundamentadas pelo juízo de origem, ainda que de forma sucinta

Aduziu que o magistrado de 1o grau expôs as razões que o levaram a manter as qualificadoras, destacando, quanto ao motivo fútil, que o acusado teria agido inconformado com o volume alto do som e por acreditar que a vítima o teria ofendido com palavras como “vagabundo” e “que não prestava”, e, quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido, que o réu agiu de forma repentina e surpreendente, desferindo um golpe de faca no pescoço e dois golpes nas costas da vítima.

Ressaltou que
o magistrado
analisou suficientemente as provas colhidas durante a instrução
,
demonstrando de forma clara os fundamentos que ampararam a manutenção das qualificadoras.

A
crescentou que a
decisão de pronúncia não possui natureza condenatória
, mas apenas

admite a acusação
e
encaminha o feito a julgamento pelo
Tribunal do Júri
, sendo desnecessária fundamentação exauriente sobre todos os elementos de prova. Destacou, ainda, que
a exclusão de qualificadoras nessa fase processual somente é cabível quando manifestamente improcedentes
, cabendo ao

Conselho de Sentença
o exame do mérito e da procedência das circunstâncias qualificadoras.

No tocante à

tese de legítima defesa
, o órgão ministerial argumentou que
os elementos colhidos nos autos não evidenciam agressão injusta, atual ou iminente
por parte da vítima, requisito essencial para a configuração da excludente prevista no
artigo 25 do Código Penal
.

Em relação ao

pedido subsidiário de desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, §3o, do CP
)
, ressalt
a
que
o
dolo homicida está suficientemente caracterizado
, diante do modo de execução e da gravidade dos ferimentos, especialmente aquele desferido na região cervical da vítima, que atingiu
a veia jugular e a artéria carótida direita
,
revelando
animus necandi
.

Por fim, quanto ao
pleito de exclusão das qualificadoras
, o
Parquet que
a
exclusão das qualificadoras
somente seria possível se fossem
manifestamente improcedentes
,
sob pena de
usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
, conforme o

Enunciado no 2 da Câmara de Turmas Criminais Reunidas do TJMT
.

Por fim, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do
doutor Élio Américo
, apresentou parecer pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença de pronúncia.

Destacou que não há nulidade a ser reconhecida,
e, no
mérito,
afirmou que a materialidade restou comprovada, e que há indícios suficientes de autoria
, manifestou pela rejeição da
tese de legítima defesa
e
desclassificação para lesão corporal seguida de morte,
concluiu
pela manutenção das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, salientando que só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O ordenamento jurídico estabelece que o
Recurso em Sentido Estrito deve ser interposto,
via de regra
, no prazo de
5
dias corridos
, conforme o art.586,
caput
, do Código de Processo Penal,
ressalvada a hipótese de decisão relativa à lista geral de jurados, para a qual o prazo é de
20
dias corridos
, nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo. Cuidase de recurso admissível contra decisão, despacho ou sentença, nas hipóteses taxativamente previstas no art.581 do Código de Processo Penal, ipsis litteris:

I-
que
não receber a denúncia ou a queixa;

II-
que
concluir pela incompetência do juízo;

III-que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição;

IV –
que
pronunciar o réu;
(Redação dada pela Lei no 11.689, de 2008)

V -
que
conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante;
(Redação dada pela Lei no 7.780, de 22.6.1989)

VI-
que
absolver o réu, nos casos do
art.411
;

(Revogado pela Lei no 11.689, de 2008)

VII-que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor;

VIII-que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade;

IX-
que
indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade;

X-
que
conceder ou negar a ordem de
habeas corpus
;

XI-que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena;

XII-que conceder, negar ou revogar livramento condicional;

XIII-que anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte;

XIV-que incluir jurado na lista geral ou desta
o
excluir;

XV-
que
denegar a apelação ou a julgar deserta;

XVI-que ordenar a suspensão do processo, em virtude de questão prejudicial;

XVII-que decidir sobre a unificação de penas;

XVIII-que decidir o incidente de falsidade;

XIX-que decretar medida de segurança, depois de transitar a sentença em julgado;

XX-
que
impuser medida de segurança por transgressão de outra;

XXI-que mantiver ou substituir a medida de segurança, nos casos do
art.774
;

XXII-que revogar a medida de segurança;

XXIII-que deixar de revogar a medida de segurança, nos casos em que a lei admita a revogação;

XXIV-que converter a multa em detenção ou em prisão simples.

XXV - que recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A desta Lei.
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

(Vigência)

A tempestividade do recurso foi
certificada,
o
que autoriza a análise do caso em comento.

Antes de adentrar ao mérito, impõe-se a análise da

preliminar de ausência e deficiência na fundamentação das qualificadoras

previstas no artigo 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal, com a consequente alegação de

nulidade da sentença de pronúncia
.

O
recorrente sustenta
que o Juízo de origem
se limitou
a reproduzir o conteúdo da denúncia
,
sem apresentar
fundamentação concreta e individualizada
quanto à manutenção das qualificadoras de
motivo fútil

e

recurso que dificultou a defesa da vítima
, em afronta ao artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal
, e ao artigo 413, §1o, do
Código de Processo Penal
.
Argumentou, ainda, que a decisão
careceu de motivação idônea
,
configurando mera
reprodução literal da peça acusatória
,
o que inviabilizaria o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Nessa fase processual —
o
judicium
accusationis
—, a fundamentação deve

indicar indícios mínimos de ocorrência
,
abster-se de juízos valorativos
,
remeter ao Tribunal do Júri toda qualificadora não manifestamente infundada

e
resguardar
o Princípio da

S
oberania dos
V
eredictos
, limitando-se ao exame de admissibilidade da acusação.

Segundo
Fernando Capez
,
sentença de pronúncia não possui caráter condenatório, configurando apenas juízo de admissibilidade da acusação. Assim, deve o magistrado restringir-se à verificação da existência de elementos mínimos que justifiquem o envio do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo-lhe vedado empregar linguagem que denote convencimento sobre a culpa, sob pena de nulidade por excesso de linguagem.

O autor ressalta, ainda, que as
qualificadoras
somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes
,

devendo, havendo indícios, ainda que tênues,
ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença
,
juiz natural da caus
a

(CAPEZ, Fernando.
Curso de Processo Penal
. 31. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2024)
.

No mesmo sentido,
Guilherme de Souza Nucci
leciona que
as qualificadoras
devem ser
mantidas

na sentença de pronúncia
sempre que houver qualquer elemento probatório
que aponte para sua possível ocorrência.
Sua
fundamentação deve ser

contida e objetiva
, bastando a indicação de indícios plausíveis, sem expressões valorativas, pois estas antecipam juízo de mérito e violam o sistema do
judicium
accusationis

(
NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020
)
.

Para elucidar a controvérsia, transcreve-se
literalmente
o trecho pertinente da fundamentação constante da decisão de pronúncia (ID 300982874 de 2o grau):

(...)

DAS QUALIFICADORAS:

Quanto à qualificadora do motivo fútil, deve ser mantida, pois, em tese, o acusado ficou inconformado e irritado com o volume alto do som e, por acreditar que a vítima teria dito as palavras
"vagabundo" e “que não prestava".

Quanto a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido, prevista no artigo 121, § 2o, inciso IV do Código Penal, deve ser mantida, pois de maneira repentina e surpreendente (de surpresa), desferiu um golpe de faca no pescoço e dois golpes nas costas de GESSE.

Vale ressaltar que, em sede de pronúncia, as qualificadoras do crime de homicídio só devem ser afastadas quando forem manifestamente improcedentes (
vide:
STF, HC 97.230/RN), o que não é o caso dos autos, vez que os depoimentos colhidos ao longo do feito indicam, em tese a existência das qualificadorasdo motivo torpe, e recurso que dificultou a defesa da vítima. Cabe ao júri popular, assim, verificar a efetiva presença ou não da qualificadora em questão.

Analisando detidamente os autos, constata-se que a

fundamentação constante da decisão de pronúncia

proferida pelo Juízo
atende plenamente aos requisitos legais

exigidos pelos artigos

93, inciso IX, da Constituição Federal
, e
413, §1o, do Código de Processo Penal
,
porquanto:

I –
É suficiente
,
na medida em que indica de forma objetiva os indícios probatórios que embasam a manutenção das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a
defesa
do ofendido
, mencionando que o
réu

teria ficado
inconformado e irritado com o volume alto do som e, por acreditar que a vítima teria dito as palavras “vagabundo” e “que não prestava”,
teria desferido
golpes de canivete de maneira repentina, pelas costas e sem chance de reação da vítima
;

II
–

É
moderada
,
uma vez que

não contém juízos de certeza nem adjetivações valorativas
,
limitando-se a um
juízo de probabilidade
, preservando a competência constitucional do
Tribunal do Júri

para o exame de mérito;

III
–

É
juridicamente adequada
,
porquanto

respeita o sistema do
judicium
accusationis
,
remetendo ao Conselho de Sentença

a apreciação definitiva acerca da

incidência ou não das qualificadoras
, conforme entendimento consolidado
pelo
Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso, Tese
no 2.

Dessa forma, afasto a preliminar de nulidade por ausência ou deficiência de fundamentação quanto às qualificadoras previstas no artigo 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal,
um
a vez que a decisão de pronúncia foi proferida em estrita observância aos parâmetros legais e constitucionais, notadamente aos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, e 413, §1o, do Código de Processo Penal.

Não havendo mais preliminares, passa-se à análise do mérito.

Destaca-se que a decisão de pronúncia se encontra disciplinada no artigo 413 do Código de Processo Penal e, nos termos do ordenamento jurídico brasileiro, consubstancia-se em mero juízo de admissibilidade e de viabilidade da pretensão acusatória deduzida na denúncia, para fins de submissão ao Tribunal do Júri.

Nessa fase procedimental preliminar, prevalece o
P
rincípio do
in dubio
pro

societate
, de modo que, verificada a existência do crime e a presença de indícios suficientes de autoria, a controvérsia deve ser levada à apreciação do Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

A materialidade delitiva do homicídio qualificado, encontra-se
demostrada
pelo
Boletim de Ocorrência no 20
17.382559
(ID

165421046
, página 108
-110,
de 2o grau), pelo
Termo de Declarações de Marlene Benedita Ribeiro de Souza, genitora do réu (
ID

165421046, página 1
15-325
, de 2o grau
)
, pelo Termo de Declarações de
Patrícia dos Santos da Silva
, cunhada do réu

(
ID

165421046, página
121-122
, de 2o grau),
pelo Termo de Declarações de I. F. P. O. filho da vítima, com 9 anos à época dos fatos (
ID 165421046, página 12
4
-12
5
, de 2o grau
),
pelo Laudo de Necropsia no
510.01.04.2017.00103 com Mapa Topográfico (
ID 165421046, página
133-140
, de 2o grau
)
, pelo Termo de Depoimento de Cristiana Lopes da Silva (
ID 165421046, página 1
48-149
, de 2o grau
),
pelo
Relatório Policial
(
ID

165421046, página
158-160
,
142-143
de 2o grau
) e demais provas juntadas aos autos.

De igual modo, os indícios de autoria mostram-se evidenciados pelos elementos probatórios já mencionados,
em especial pela oitiva, em juízo, do
informante I. F. P. O., filho da vítima, à época com
9
anos de idade
,
cujo depoimento foi colhido sob a técnica do depoimento sem
dano
, conforme trecho transcrito da sentença de pronúncia,
ipsis litteris
:

(...)
f
ilho da vítima, que também estava presente no momento do crime, esclareceu em juízo, mediante depoimento sem
dano
, como se deram os fatos, ocasião em que afirmou que o ofendido (seu pai)
...
golpes de canivete desferido pelo acusado e, em seguida,
...
o réu desferiu mais um golpe em seu pescoço
.

Nesse contexto, destacam-se o depoimento da testemunha Marlene Benedita Ribeiro de Souza
, genitora do réu,
e o interrogatório do
réu
,
conforme registrados no Relatório de Mídias (ID 165423853 de 2o grau)
, sintetizados a seguir:

1.
Marlene Benedita Ribeiro de Souza
(mãe do réu)
:

Relatou que, à época dos fatos, residia no mesmo terreno do filho, em casas distintas — ela nos fundos e o réu na parte da frente. Informou que o relacionamento entre seu filho e a vítima era inicialmente amistoso, mas deteriorou-se após um episódio envolvendo a filha da vítima
. Que
, desde então, a vítima passou a ofendê-la com palavras de baixo calão e a provocar o acusado com insultos reiterados.

Relatou que o ofendido foi atingido com golpes de canivete, um deles na região do pescoço, vindo a cair em frente à própria residência. Negou, contudo, que os golpes tenham sido desferidos pelas costas
.

2.
Reginaldo Benedito de Sousa
(réu)
:

Em seu interrogatório, reconheceu a autoria do fato, afirmando ter perdido o controle em razão das provocações e insultos proferidos pela vítima.

Relatou que ambos entraram em luta corporal, ocasião em que utilizou um canivete que portava, mas alegou não se recordar exatamente dos golpes, dizendo que pretendia atingir o braço da vítima e não se lembrava de tê-la ferido nas costas ou no pescoço. Afirmou que tudo ocorreu de forma rápida e impulsiva, após ter sido desafiado e xingado reiteradamente.

Declarou que, durante o confronto, o canivete caiu no chão, sendo retomado por ele em meio à luta, momento em que desferiu os golpes fatais.

Negou ter desferido as facadas pelas costas e afirmou que sua mãe presenciou parte da briga. Acrescentou que jamais registrou boletim de ocorrência contra a vítima, por temer represálias, entendendo que eventual denúncia não resolveria o problema e poderia, ao contrário, agravar os conflitos existentes.

Nesse sentido, ao reconhecer demonstradas a materialidade e os indícios de autoria delitiva, posiciona-se o Egrégio T
ribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme se depreende de seus julgados:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO
DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE IMPRONÚNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REQUERIMENTO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA ANÁLISE DO MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia por homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos II e IV, do CP), consistente no alegado assassinato de homem, com disparos de arma de fogo, em razão de desentendimento banal sobre estacionamento de veículo. A defesa pleiteia: (i) absolvição sumária sob alegação de legítima defesa; (
ii
) alternativamente, impronúncia por ausência de indícios de autoria; (
iii
) subsidiariamente, afastamento das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há prova inequívoca da legítima defesa a justificar a absolvição sumária; (
ii
) examinar se os autos revelam ausência de indícios suficientes de autoria a ensejar a impronúncia; (
iii
) analisar se as qualificadoras devem ser excluídas da decisão de pronúncia por serem manifestamente improcedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição sumária por legítima defesa exige prova incontroversa e inequívoca da excludente, o que não se verifica, havendo elementos que revelam reação desproporcional do agente diante de discussão banal, não evidenciando agressão injusta, atual ou iminente.

4. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo indevida a impronúncia quando tais elementos estão presentes nos autos, conforme narrativas testemunhais e laudos periciais.

5. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo no conjunto probatório, revelando motivação insignificante para o homicídio e ataque repentino e inesperado que impediu a reação da vítima, devendo ser apreciadas pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A absolvição sumária com fundamento em legítima defesa exige prova incontroversa e inequívoca da excludente de ilicitude.

2. A existência de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do delito autorizam a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri.

3. As qualificadoras somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, sendo competência do Tribunal do Júri a apreciação de sua presença ou não.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "d"; CP,
arts
. 23, II; 25; 121, § 2o, II e IV; CPP,
arts
. 413, 414 e 415, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
2740251, Rel. Min. Daniela Teixeira,
DJe
09.12.2024; REsp 1.713.312/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe
03.04.2018; TJMT, RESE 1029016-51.2023.8.11.0015, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j.
29.10.2024; TJMT, RESE 0014349-45.2013.8.11.0042, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 01.10.2024.

(N.U 0003151-53.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025);

Ementa: Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Pronúncia.
Homicídio qualificado. Legítima defesa. Qualificadora do motivo fútil. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra a sentença que pronunciou o recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal) e crime conexo de lesão corporal (art. 129 do CP). O apelante pretende a sua absolvição sumária, alegando legítima defesa. Subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recorrente agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, autorizando a absolvição sumária nos termos do art. 415, IV, do CPP; (
ii
) estabelecer se as qualificadoras devem ser afastadas da pronúncia por ausência de lastro probatório mínimo.

III. Razões de decidir

3. A absolvição sumária por legítima defesa exige prova inequívoca e incontroversa de que o agente atuou para repelir agressão injusta, atual ou iminente, utilizando moderadamente os meios necessários, o que não se verifica quando existem versões conflitantes apresentadas pelas partes.

4. A existência de dúvida sobre a real intenção do acusado – se agiu para se defender ou com ânimo de matar –, deve ser resolvida pelo Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5o, XXXVIII, “d”, da CF.

5. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima não são manifestamente improcedentes, havendo elementos mínimos nos autos que indicam desproporcionalidade entre a discussão e a violência empregada, bem como possível surpresa e vulnerabilidade da vítima ao momento do disparo.

IV. Dispositivo

6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI e XXXVIII, ‘d’; CP,
arts
. 25, 121, § 2o, II e IV, e 129; CPP,
arts
. 74, § 1o, 413 e 415, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RSE 1003418-67.2024.8.11.0013, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 30.5.2025; TJMT, RSE 1001283-81.2021.8.11.0015, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 14.11.2024; TJMT, RSE 0000623-55.2009.8.11.0038, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 17.2.2023; TJMT, RSE 1002939-
32.2023.8.11.0006, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 6.6.2025.

(N.U 1000877-53.2023.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/07/2025,
Publicado
no DJE 28/07/2025).

Em razão de estarem devidamente demonstradas a materialidade do homicídio qualificado e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme anteriormente exposto, afasto a tese defensiva de impronúncia.

Com relação à tese de legítima defesa
,
cumpre salientar que o artigo 25 do Código Penal dispõe que
:

Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
.

Da leitura do dispositivo, extraem-se os requisitos indispensáveis para o seu reconhecimento:

a) existência de agressão injusta, ou seja, não amparada pelo direito;

b) que tal agressão seja atual ou iminente, afastando-se situações passadas ou hipotéticas;

c) defesa de direito próprio ou de
terceiro
; e

d) uso moderado dos meios necessários para repelir a agressão.

A legítima defesa, portanto, configura-se como excludente de ilicitude que exige a presença simultânea desses elementos, impondo-se que a reação seja estritamente proporcional à ameaça sofrida.

No caso em análise, não se mostra possível, neste momento de
judicium
accusationis
, afirmar com juízo de convicção a presença dos requisitos da agressão injusta, atual ou iminente, e do uso moderado dos meios necessários para sua contenção.

Por tais razões, deixo de reconhecer, nesta fase processual, a incidência da excludente de ilicitude da

legítima defesa
, prevista no artigo 25 do Código Penal, que
deverá ser oportunamente examinada pelo
Conselho de Sentença
, no âmbito do Tribunal
do Júri,
o qual detém competência para apreciar a matéria com juízo de certeza, na fase de
judicium causae
.

No que tange à tese defensiva subsidiária de desclassificação do crime de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal seguida de morte
(artigo 129, §3o, do Código Penal),
p
elo conjunto probatório, notadamente o

Laudo de Necropsia no 510.01.04.2017.00103
,
acompanhado do

Mapa Topográfico
(ID 165421046, páginas 133 a 140, de 2o grau),
não se
constata, nesta fase de
judicium
accusationis
, elementos
capazes de afastar com segurança
o
animus necandi
,

isto em razão

das
lesões terem
atingido regiões vitais
, quais sejam:
“veia jugular e artéria carótida direita”.

Em consonância com esse entendimento
, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou em diversos julgados, dentre os quais se destaca
m
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

-

HOMICÍDIO QUALIFICADO
PELO MOTIVO FÚTIL
-

PRONÚNCIA
– LEGÍTIMA DEFESA, NÃO TEVE DE INTENÇÃO DE MATAR, DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA, QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL NÃO ESTARIA CARACTERIZADA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. SUBSIDIARIAMENTE,
DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE
OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA LEGÍTIMA DEFESA - DÚVIDA SOBRE A EXCLUDENTE DE ILICITUDE – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADO DO TJMT - ANÁLISE RESERVADA AO CONSELHO DE SENTENÇA - INTENÇÃO DE MATAR - GOLPE DE FACA – REGIÃO CLAVICULAR ESQUERDA – INTENÇÃO HOMICIDA – POSSIBILIDADE – ARESTO DO TJRJ – ANÁLISE DO FATO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI - JULGADO DO TJMT – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – APLICÁVEL A CRIMES TENTADOS - INCOMPATIBILIDADE COM O HOMICÍDIO CONSUMADO – ENTNEDIMENTO DO STJ - MOTIVO FÚTIL – DISCUSSÃO BANAL PODE CARACTERIZAR FUTILIDADE – JULGADO DO TJMT - ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT – QUALIFICADORA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A absolvição sumária (CPP, art. 415) afigura-se possível quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude. Em outras palavras, “exige-se que a absolvição sumária seja
declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada” (MOUGENOT, Edmilson Bonfim. Curso de Processo Penal, 14a ed. São Paulo:
SaraivaJur
, 2024. p. 498).

“Inviável a absolvição sumária se as versões ainda estão pouco esclarecidas e conflitantes, e se não demonstrada, de forma inequívoca ao juízo singular, a verossimilhança da legítima defesa. Inadmissível, pois, retirar do Conselho de Sentença a apreciação da causa a ele pertinente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri” (TJMT, RSE no 0000863-26.2014.8.11.0052).

O golpe de faca na região supraclavicular esquerda da vítima pode caracterizar intenção homicida
(TJRJ, RSE no 0007745-75.2013.8.19.0000).

Se não demonstrada, inequivocamente, “a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida” (TJMT, RSE no 1000237-39.2020.8.11.0000).

A desistência voluntária constitui excludente de tipicidade aplicável a crimes que não tenham sido consumados, razão pela qual afigura-se incompatível com a consumação do homicídio (STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
no 1542424/MG).

Os desentendimentos por motivos “banais” podem caracterizar a futilidade (TJMT, RSE no 0000253-03.2015.8.11.0059), “cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921).

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” (TJMT, Enunciado Criminal 2).

Recurso desprovido.

(N.U 1005158-65.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2024,
Publicado
no DJE 07/06/2024
, grifos nossos
)
;

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO QUALIFICADO
E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – LEGÍTIMA DEFESA – PRETENDIDA ANULAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA – TESE NÃO COMPROVADA – DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE ACOLHEU UMA VERSÕES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA
DOS VEREDICTOS – DECISÃO ESCORREITA – 2) DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL E LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE
– IMPOSSIBILIDADE DE SE PRECISAR DE FORMA CLARA, INSOFISMÁVEL, QUE A VONTADE DO AGENTE ERA APENAS A DE LESIONAR A VÍTIMA – ANIMUS NECANDI EVIDENCIADO PELAS LESÕES
CAUSADAS EM REGIÃO VITAL DA VÍTIMA
– 3) DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – DESCABIMENTO – SOBERANIA DO VEREDITO POPULAR – DEPOIMENTOS JUDICIAIS QUE APONTAM A PRÁTICA DO CRIME POR MOTIVO FÚTIL – PROVAS QUE EMBASAM A DECISÃO TOMADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – 3) RECURSO DESPROVIDO.

1) As decisões do Tribunal do Júri somente podem ser desconstituídas em grau de recurso quando manifestamente divorciadas das provas existentes nos autos, não sendo passível de anulação o decisum por meio do qual os jurados, com base nos elementos probatórios reunidos durante a instrução criminal, acolheram uma das versões apresentadas pelas partes, sob pena de afronta ao princípio da soberania dos veredictos (art. 5°, inciso XXXVIII, da CFR/88), não sendo possível acolher a tese absolutória de legítima defesa quando a alegação do apelante não foi referendada por nenhum elemento de convicção concreto trazido aos autos.

2) Inviável a desclassificação do delito de homicídio consumado e homicídio tentado para os crimes de lesão corporal e lesão corporal seguida de morte, quando não for possível precisar de forma clara, insofismável, que a vontade do agente era apenas a de lesionar a vítima, caracterizando a ausência de animus necandi
.

3) É vedado ao Tribunal de Justiça reformar a decisão do Júri Popular para afastar qualificadoras do crime de homicídio, quando estas teses já foram rechaçadas pelo Conselho de Sentença. Existindo nos autos lastro probatório para o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 121, § 2o, inciso II, do CP, a sentença popular deve ser mantida, em obediência ao princípio da soberania dos vereditos.

4) Recurso Desprovido.

(N.U 0001694-51.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2021,
Publicado
no DJE 26/07/2021
, grifos nossos
)
.

Diante desse cenário probatório, afasto
, por
hora, a
pretensão de desclassificação para o crime de lesão corporal
seguida de morte

No que concerne à alegação de exclusão da
s
qualificadora
s
do
motivo fútil

e

do

recurso que dificultou a defesa d
o ofendido
,
observa

se
diante
do lastro probatório existente que não se trata de hipótese de manifesta improcedência apta a ensejar sua exclusão
.

Assim,
impõe-se
a manutenção da referida qualificadora, cuja análise deverá ser submetida à competência constitucional do Tribunal do Júri, órgão soberano para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Nesta fase processual, prevalece o princípio
in dubio
pro

societate
, incumbindo ao magistrado preservar a incidência da qualificadora, conforme determinação constitucional.

Nesse contexto,
destaca

se
o Incidente de Uniformização de Jurisprudência no101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujo entendimento foi firmado na tese no2, nos seguintes termos

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri. (DJE no 9998, disponibilizado em 11/04/2017 e publicado em 12/04/2017).

Em consonância com esse entendimento, destacam-se diversos julgados, dentre os quais se menciona o seguinte, a título ilustrativo:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 121, §2o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. ALMEJADA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 02 TCCR/TJMT – PRESENÇA DE INDÍCIOS QUE INDICAM QUE O AUTOR E OS COMPARSAS UTILIZARAM-SE DA SUPERIORIDADE NUMÉRICA PARA PERPETRAR A CONDUTA – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA QUALIFICADORA AO CRIVO DO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na fase da pronúncia, a exclusão de qualificadora só é possível quando for manifestamente improcedente, caso contrário, havendo indícios mínimos de que se faz presente, deve ser mantida, a fim de que seja apreciada pelo órgão constitucional competente. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02,
aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT (IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, publicado em 12/04/2017).

Havendo indícios de que o recorrente e os comparsas se valeram da superioridade numérica para perpetrar a conduta, deve prevalecer a incidência da qualificadora do recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri.

Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

(N.U 1005070-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2021,
Publicado
no DJE 19/06/2021)
;

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 121, §2o, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ALMEJADA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 02 DA TCCR/TJMT – 1.1. DEGOLA DO MOTIVO FÚTIL – DESCABIMENTO – EVENTUAL FUTILIDADE DO SENTIMENTO DE CIÚME QUE DEVE SER APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 1.2. DECOTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DE INDÍCIOS QUE INDICAM A POSSIBILIDADE DE O AUTOR DO CRIME TER INICIADO A EXECUÇÃO PELAS COSTAS DA VÍTIMA – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DAS QUALIFICADORAS AO CRIVO DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos da possibilidade de se fazerem presentes, devem ser mantidas, a fim de que sejam apreciadas de forma concludente pelo órgão constitucional competente. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT (IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, publicado em 12/04/2017).

1.1 Se, de um lado, não há consenso doutrinário nem jurisprudencial acerca da possibilidade de o ciúme configurar a qualificadora do motivo fútil, de outro, não é admissível ao Tribunal emitir qualquer juízo de valor, na fase do
iudicium

accusationis
, acerca da motivação do crime de homicídio expressamente narrada na denúncia, pois, como é sabido, somente podem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes e, em não sendo este o caso dos autos, compete ao Conselho de Sentença decidir se o referido sentimento, no caso concreto, configura a qualificadora prevista no art. 121, §2.o, II, do Código Penal.

1.2 Havendo indícios de que a execução do crime pode ter se iniciado pelas costas da vítima, deve prevalecer a incidência da qualificadora do recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da ofendida, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri.

1. Pronúncia confirmada. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

(N.U 1002840-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2021,
Publicado
no DJE 28/05/2021)
.

Dessa forma,
inviável
a
exclusão da
s
qualificadora
s
motivo fútil e

do

recurso que dificultou a defesa do ofendido
, em conformidade com o entendimento firmado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consolidado na Tese no 2.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado pelo recorrente
, cumpre destacar que todas as matérias debatidas no presente Recurso em Sentido Estrito foram devidamente examinadas, com fundamento nos elementos de convicção constantes dos autos, à luz da Constituição Federal, da legislação infraconstitucional aplicável, bem como da doutrina e jurisprudência pertinentes, em estrita observância ao ordenamento jurídico vigent
e.

Por todo o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do presente Recurso em Sentido Estrito e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença de pronúncia
— decisão interlocutória mista não terminativa —
proferida em desfavor de

Reginaldo Benedito de Sousa
, pelos fundamentos apresentados, os quais adoto como razões de decidir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025